Tribunal: TJDFT
Processo: 0716882-13.2022.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEFERIMENTO. CAPACIDADE LABORATIVA. PERDA PARCIAL E DEFINITIVA. RECONHECIMENTO EM LAUDO OFICIAL. CONVERSÃO EM ACIDENTÁRIO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO AUXÍLIO ACIDENTE. CONCESSÃO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ARTIGO 86, §2o DA LEI 8.213/1991 E TEMA 862/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 862, firmou a tese de que "o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício”, sendo certo, ainda, que “o entendimento (...) é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação” (...) Prevalece (...) a compreensão de que o laudo pericial, embora constitua importante elemento de convencimento do julgador, não é, como regra, parâmetro para fixar o termo inicial de benefício previdenciário” (STJ, REsp n. 1.729.555/SP, relatora Ministra ASSUSSETE MAGALHÃES, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021).
2. Tendo o autor (apelado) requerido administrativamente a concessão do benefício auxílio-doença previdenciário em 02.06.2022, o que deferido até 31.07.2022, e tendo sido reconhecida em laudo oficial a perda parcial e definitiva da capacidade laborativa em face do acidente de trabalho sofrido, faz jus à conversão em acidentário do referido benefício e também ao benefício auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da respectiva cessação, qual seja, 1o.08.2022 (art. 86, §2o da Lei 8.213/1991; Tema 862/STJ).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.